Tribunal: TJES
Processo: 5011599-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011599-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
AGRAVADO: NIVALDO RODRIGUES COSTA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO TRATAMENTO EMPREGADO. JUNTA MÉDICA COM INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, RESTANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO.
1.
O médico ortopedista e traumatologista que assiste o agravado, após a realização de diversos exames, concluiu pela necessidade de intervenção cirúrgica na coluna vertebral, sendo tal indicação proveniente de quadro clínico de dor lombar crônica, progressiva, incapacitante, com irradiação para os membros inferiores e associada à claudicação neurogênica, conforme descrito no laudo médico.
2.
O Superior Tribunal da Cidadania possui consolidado entendimento de que “é abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. Isso porque compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica”. (STJ - AgInt no REsp n. 1.949.066/PI, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJ 5.5.2022).
3.
A jurisprudência pátria tem privilegiado o tratamento designado pelo profissional que acompanha o paciente frente eventual divergência de tratamento apontado por junta médica, sob pena de intromissão indevida na relação médico-paciente, competindo ao médico a indicação da proposta terapêutica mais adequada para o quadro clínico do paciente.
4
.
Agravo de instrumento conhecido e não provido, restando prejudicado o agravo interno interposto.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
, irresignada com a respeitável decisão de ID nº 19040651 (processo de origem), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos de “ação obrigacional cumulada com indenizatória”, ajuizada por
NIVALDO RODRIGUES DA COSTA
, ora agravado, deferiu a tutela de urgência e determinou que a ora agravante, no prazo de 5 dias, autorize a cobertura do procedimento cirúrgico nos termos solicitados pelo médico que assiste o autor/agravado, inclusive com o fornecimento de materiais, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.

Narra a agravante (ID nº 3813395) que a decisão deve ser reformada, considerando que
(
a)
ao autorizar somente alguns procedimentos, utilizou como fundamento o parecer conclusivo do médico desempatador;
(
b)
o contrato entabulado entre as partes, prevê a instauração da junta médica em sua cláusula 9.19;
(
c)
compelir as operadoras de saúde a prestarem serviços estranhos ao contrato e à regulação da ANS é contribuir para o desequilíbrio econômico, visto que a onerosidade para a empresa será excessiva e,
(
d)
o agravado não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a cirurgia foi autorizada e também o material, dentro das especificações constantes no parecer disponibilizado.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar.

Explico.

Depreende-se dos autos que o
médico ortopedista e traumatologista que assiste o agravado, Dr. Lourimar Octaviano de Tolêdo, CRM/ES 9407, após a realização de diversos exames, concluiu pela
necessidade de intervenção cirúrgica na coluna vertebral
do agravado, sendo tal indicação proveniente de seu quadro clínico de
dor lombar crônica, progressiva, incapacitante, com irradiação para os membros inferiores e associada à claudicação neurogênica, conforme descrito no laudo médico
(ID nº 18101913 – processo de origem).

Assim,
solicitou por meio da Guia nº 6861216 que a agravante autorizasse os procedimentos e materiais necessários para o tratamento do agravado, quais sejam
(ID nº 18101909 – processo de origem)
:

30715016 - Artrodese da coluna com instrumentação x 04

30715024 - Artrodese de coluna via anterior x 04

30715091 - Descompressão medular e/ou cauda equina x 04

30715199 - Laminectomia x 04

30715164 - Fratura de coluna x 04

Cage OLIF x 03

Cage ALIF x 01 com 03 parafusos bloqueadores

Hastes longitudinais percutâneas x 02

Parafusos percutâneos com bloqueadores x 10

Hemostáticos x 04

O
corre que, posteriormente, da análise do requerimento,
a recorrente, após laudo de desempate, autorizou parcialmente os procedimentos requeridos, consentindo somente com os seguintes procedimentos e materiais
(ID nº 18101912 – processo de origem)
:

30715016 - Artrodese da coluna com instrumentação x 01

30715091 - Descompressão medular e/ou cauda equina x 01

30715199 - Laminectomia x 01

Hastes longitudinais percutâneas x 02

Parafusos percutâneos com bloqueadores x 10

Verifico que a agravante alega que baseou sua conduta nas seguintes justificativas (ID nº 18101912 – processo de origem):
1)
deve ser abordado apenas o nível L4-L5,
2)
a técnica mais segura a ser utilizada é a posterior, e
3)
demais materiais hemostáticos são desnecessários.

Isto posto, é cediço que o Superior Tribunal da Cidadania possui consolidado entendimento de que
“
é abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. Isso porque
c
ompete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica
”.
(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.949.066/PI, Rel. Min.
F
RANCISCO FALCÃO
, Segunda Turma, DJ 5.5.2022 – destaquei).

Ademais,
“
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas
”.
(
STJ
- AgInt no REsp 1752352/MG, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJ 13.3.2019).

No mesmo sentido:
"
[...
]
Ainda que admitida a possibilidade de conter o con
trato de plano de saúde cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano. (...) É
busiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde
e a
vida do paciente
[...
]
".
(
STJ
- REsp 1996157, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, DJ 13.5.2022 – destaquei).

No caso em testilha, conforme
me pronunciei quando do pleito liminar
, observo que todos os procedimentos solicitados pelo médico do agravado estão contidos no rol de procedimentos obrigatórios (
http://www.ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/Area_do_consumidor/rol/2021/anexo_i_rol_2021rn_4652021.pdf
), razão pela qual a própria negativa externada pelo plano é baseada na suposta “desnecessidade” do procedimento e consequentemente materiais, e não na ausência de cobertura.

De mais a mais, registro que o direito reconhecido em contrato não pode ser exercido com subtração de sua precípua finalidade, de modo que se a cobertura para determinada patologia encontra amparo nas cláusulas contratuais estabelecidas,
não há como admitir que a agravante restrinja a forma de tratamento a ser empregado, querendo imprimir interpretação restritiva de direitos que atingem o bem maior do homem, qual seja: sua saúde.

Em caso semelhante, não foi outro o entendimento externado pela Colenda Quarta Câmara Cível deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL
PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO DA SEGURADA E A JUNTA MÉDICA DA SEGURADORA DE SAÚDE - RECUSA INJUSTIFICADA
ABUSIVIDADE DANO MORAL CONFIGURADO RECURSO PARCIALMENTE IMPROVIDO. 1. Malgrado os argumentos da apelante de que a negativa estava pautada em parecer emitido por junta médica, vejo que as análises foram realizadas de forma não presencial, tendo o parecer se embasado exclusivamente no histórico e exames, sem qualquer exame clínico ou contato pessoal com a autora/apelada. Ocorre que tal análise não pode suplantar a recomendação do profissional que diagnosticou a necessidade da cirurgia, devidamente motivada e com lastro em laudos médicos e exames. Precedentes. 2.
Nos termos do que já decidiu a Corte Superior, além de não se admitir a atuação do plano de saúde como médico, a negativa do procedimento cirúrgico não teve como fundamento a ausência de cobertura ou previsão contratual, estando o procedimento pretendido pela autora/apelada inserido entre aqueles contratados com a apelante. Assim, existindo cobertura do tratamento pretendido, a seguradora de saúde não está autorizada a fazer a escolha do método mais adequado para o tratamento do paciente, uma vez que tal escolha compete ao profissional que tem conhecimento técnico, de modo a não existir justificativa para a negativa de cobertura contratual nessa hipótese
.
3.
Ao não autorizar determinado tipo de material inerente à execução do procedimento indicado como necessário à recuperação da paciente, a negativa acaba por infirmar o próprio objetivo do contrato, ferindo as expectativas criadas ao tempo da contratação. Precedentes do STJ.
4. Assentada a ilegalidade da conduta da apelante e a falha na prestação do serviço ao não autorizar o fornecimento dos materiais necessários, surge injusta recusa, suficiente para causar aflição, angústia e sofrimento à apelada. 4. Recurso improvido. (
TJES
, Aci nº 021190070884, Rel. Des.
MANOEL ALVES RABELO
, Quarta Câmara Cível, DJ 20.4.2022 – destaquei).

Também:
“
u
ma vez coberto o tratamento de saúde,
a opção da técnica a ser utilizada para sua realização cabe ao médico especialista, sendo aquele consectário lógico do contato, não havendo que se restringir o meio adequado à realização do procedimento, pois é lícito ao plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tratamento mais indicado para a cura de cada uma delas
,
pois de tal competência investe-se exclusivamente o médico que o acompanha o segurado
,
sempre tendo em conta as vicissitudes do caso concreto e o propósito de restabelecer, de forma plena, a saúde do paciente
.
” (
TJES
; AC
nº
0032387-75.2015.8.08.0024,
Rel. Des. Subst.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
,
Quarta Câmara Cível, DJ 26.5.2022 –
destaquei
).

De igual modo a
jurisprudência pátria
tem privilegiado o tratamento designado pelo profissional que acompanha o paciente
(ID 4186854)
frente eventual divergência de tratamento apontado por junta médica
, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Autor portador de lombaciatalgia bilateral (Cid M47.2, M51.1, M54.4, M54.5, R52.1).
Decisão recorrida que defere tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie procedimento cirúrgico de artrodese cervical
, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento. Urgência demonstrada por meio de laudos médicos.
Recusa da ré fundada em parecer de sua junta médica
,
que indicou o tratamento e os materiais mais adequados para o caso
.
Recusa indevida
. Contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor.
Expressa indicação médica para realização do procedimento Laudo médico do profissional que acompanha o paciente que deve prevalecer
. Preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC. Operadora tem dever de cobrir tratamento indicado pelo médico assistente. Súmulas nº 95 e 102 deste Tribunal. Não provimento. (
TJSP
; AI nº 2261213-23.2022.8.26.0000, Rel. Des.
PIVA RODRIGUES
, Nona Câmara de Direito Privado, DJ 17.4.2023 – destaquei).

[...] É inadmissível a negativa de cobertura de materiais cirúrgicos quando há expressa
indicação do médico de confiança do beneficiário, a quem incumbe, exclusivamente, a indicação do procedimento a ser adotado diante do quadro clínico apresentado
. [...] (
TJSP
; AC 1039267-87.2022.8.26.0002, Relª. Desª.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
, Sexta Câmara de Direito Privado, DJ 17.4.2023 – destaquei).

[...] Negativa da operadora sob fundamento de que a junta médica e o médico desempatador não foram favoráveis a parte dos procedimentos solicitados pela autora. Pareceres tanto da junta médica quanto do médico desempatador emitidos apenas com base em documentos, sem análise da paciente e do seu quadro clínico.
Prevalência do parecer do médico assistente em detrimento das opiniões da junta médica e do médico desempatador
.
Negativa da operadora que caracteriza intromissão indevida na relação médico-paciente, competindo ao médico a indicação da proposta terapêutica mais adequada para o quadro clínico da paciente
. Indenização por danos morais. Não conhecimento. Pretensão rejeitada nesse tocante. Sentença mantida. Recurso desprovido na parte conhecida. (
TJSP
; AC nº 1054994-20.2021.8.26.0100, Rel. Des.
ENÉAS COSTA GARCIA
, Primeira Câmara de Direito Privado, DJ 14.4.2023 – destaquei).

[...] Mérito. Alegação de divergência entre a prescrição médica e junta médica interna.
Descabimento. Operadora de plano de saúde que não tem ingerência no tratamento proposto pelo médico assistente, devidamente qualificado
. Precedentes da Câmara. [...] (
TJSP
, AC 1049617-05.2020.8.26.0100, Rel. Des.
DONEGÁ MORANDINI
, Terceira Câmara de Direito Privado, DJ 14.4.2023 – destaquei).

[...] Havendo previsão contratual de cobertura para a doença que acomete a agravante, não é admissível negar-lhe o tratamento, sobretudo quando respaldado em pedido médico que justifica devidamente a sua necessidade e urgência.
Não cabe à junta médica do plano de saúde, portanto, prescrever ou alterar o tratamento indicado pelo médico especialista, questionando-lhe pertinência ou necessidade
. 2. Sendo devida a cobertura do procedimento cirúrgico, todos os materiais necessários para a realização da cirurgia da paciente devem ser cobertos pelo plano de saúde. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. 4. Agravo interno prejudicado. (
TJDF
; AGI nº 07337.63-13.2022.8.07.0000, Relª. Desª.
LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
, Quarta Turma Cível, DJ 29.3.2023 – destaquei).

E ainda:

[...]
Agravada que sofre com estenose severa de canal medular cervical com compressão medular, com piora do déficit neurológico.
Indicação de cirurgia de descompressão cervical, por meio dos procedimentos de Artrodese de coluna, Artrodese via posterior, Hérnia de disco, Descompressão medular e Monitorização neurofisiológica
. Negativa de cobertura para os dois últimos procedimentos e materiais solicitados. Urgência na realização da cirurgia. Incidência da Súmula nº 102 desta Corte.
Desnecessidade de prévia perícia médica na agravada. Aparente irrelevância do parecer divergente do auditor designado na Junta Médica para analisar o caso da agravada
.
Tratamento conservador que se mostra ineficaz para a recuperação de sua saúde. Reflexos patrimoniais da decisão que são passíveis de eventual reversão. Decisão mantida
. Recurso desprovido. (
TJSP
; AI
nº
2299124-69.2022.8.26.0000,
Rel. Des.
ALEXANDRE MARCONDES
,
Primeira Câmara de Direito Privado,
DJ
11.4.2023 –
destaquei
).

[...]
Ré que suscita divergência técnica exarada por junta médica no tocante à técnica terapêutica indicada
. Não acolhimento.
Questionamentos acerca da pertinência das indicações médicas que denotam indesejada intromissão da seguradora na relação paciente-médico
, cabendo a este último, com base em seu conhecimento técnico-científico, aquilatar a conveniência de suas prescrições.
[...]
(
TJSP
; AI nº 2225376-04.2022.8.26.0000;
Re. Des.
RUI CASCALDI
,
Primeira Câmara de Direito Privado,
DJ
11.4.2023 – destaquei).

PLANO DE SAÚDE

– CIRURGIA DE ARTROSCOPIA
E OSTEOTOMIA.
Negativa da operadora de saúde, sob o argumento de que junta médica desautorizou a realização de cirurgia
– Ilicitude
– Junta Médica e profissional desempatadores indicados, ambos, pela própria seguradora – Ilegitimidade –
A
eleição do tratamento e dos materiais necessários ao sucesso da intervenção estão, ambos, sob a responsabilidade do médico assistente e não da seguradora, a quem não cabe ingerência sobre esse assunto

–
Tratamento com prescrição médica, cuja negativa se mostra abusiva, diante da previsão contratual de cobertura da moléstia que acomete a paciente
– Obrigação que deriva do objeto precípuo do contrato formalizado entre as partes (assistência à saúde) – Observância do princípio da boa-fé contratual –
Cobertura devida
– Sentença mantida. Recurso improvido. (...) (
TJSP
; Apelação Cível nº 1004398-55.2017.8.26.0655, Rel. Des.
F
ERNANDO MARCONDES
, Segunda Câmara de Direito Privado, DJ 29.4.2022 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL -
PLANO DE SAÚDE
- TAVI - PREVISÃO CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS EM ROL DA COBERTURA OBRIGATÓRIA DA ANS - PRESCRIÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE SEM INDÍCIO DE DESVIO CIENTÍFICO OU ÉTICO. "O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado" (STJ; AgRg no AREsp 708.082/DF).
"
O plano de saúde pode estabelecer quais doenças terão cobertura no contrato, mas não pode restringir as formas de tratamento
" (STJ, AgInt no AREsp 1.200.538/MG).
"Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica
." (STJ, AgInt no AREsp 901.638/DF).
(
TJMG
; AC nº 10000170982557002, Rel. Des. JOSÉ AUGUSTO LOURENÇO DOS SANTOS, DJ 5.3.2020 – destaquei).

Logo,
existindo a cobertura contratual e solicitados os procedimentos pelo médico que assiste o agravado, inexistem motivos para a negativa da cobertura
, afinal, se todos os procedimentos e materiais são necessários para o sucesso do tratamento, todos devem ser realizados.

Vale aqui transcrever breve excerto das contrarrazões apresentadas pelo agravado
elucidando o porquê de tratamento mais complexo

(ID 4186843) e, inclusive,
os motivos que levaram a tal conclusão
:

É preciso observar o apontamento da junta médica, o qual é repetido pela Agravante em suas razões de recurso, que “
Não há sinais de fratura da coluna que justifiquem o código 30715164”, pois o médico assistente já havia corrigido a solicitação e enviado extensa e fundamentada justificativa acerca de sua solicitação
.

Desta forma, o fato de a
junta médica ignorar completamente o laudo médico emitido nos leva crer que esta junta não teve acesso ao laudo ou deliberadamente deixou de apreciar o seu conteúdo
no processo de tomada de decisão. Em qualquer das hipóteses anteriores, fica evidenciado o tremendo descaso (ou incompetência) com o qual a ora Agravante trata as solicitações de seus pacientes.

Ademais,

a recomendação, ou melhor, a prescrição médica, feita pelo Dr. Lourimar, médico ortopedista que acompanha o Agravado há anos, indicou o procedimento cirúrgico apenas após anos de tratamento clínico conservador e após visível piora de seu quadro clínico que não mais responde ao tratamento convencional, conforme o extenso laudo médico acostados à exordial
e também trago à baila em anexo.

Em contrapartida, a decisão emanada da junta médica foi tomada em poucos dias de deliberação,
após mera análise de exames de imagem, sem uma única consulta ou exame físico do paciente
.

Alhures,
é lícito que as operadoras de plano de saúde adotem mecanismos de regulação, com o escopo de evitar a realização de procedimentos desnecessários, desde que observados os parâmetros setoriais, e havendo previsão contratual clara em tal sentido, o que não ocorreu no caso em comento, uma vez que a agravante não comprovou a existência de disposição contratual que respalde a negativa de autorização dos procedimentos e materiais solicitados.

Por fim, entendo que, ao contrário do que alega a agravante, na hipótese, resta patente a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravado, uma vez que o bem que se pretende tutelar é a saúde e integridade física do contratante.

Friso neste ponto que, conforme o laudo médico acostado aos autos
(ID nº 18101913 – processo de origem)
,
o agravado “
apresenta dor lombar crônica, progressiva, incapacitante, com irradiação para os membros inferiores e associada à claudicação neurogênica. (...)
piora importante no último ano e tratamento clínico ineficaz
.”

Nessa toada, indica o referido laudo que, “
a dor e incapacidade apresentadas causam impacto negativo nas suas atividades de vida diária, recreativas, sociais e familiares”
e que
“trata-se de caso bastante complexo
”.

Em consideração ao exposto,
tenho que tudo o que fora evidenciado, reflete, forçosamente, de forma negativa na qualidade de vida do agravado, em seu bem-estar físico, psíquico e social.

Na casuística,
apesar da agravante alegar que o tratamento solicitado pelo agravado não é necessário, entendo que uma pessoa que sofre com dores há no mínimo 01 ano e já tentou outros tratamentos sem apresentar melhoras, não pode aguardar, sendo inconteste que esperar o deslinde final da demanda poderá ocasionar maiores prejuízos ao agravado.

Lado outro, tenho que inocorrente no caso em tela o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pelo Juízo primevo, pois, eventual improcedência na ação principal importará possibilidade de ressarcimento patrimonial em favor da ora agravante.

Assim,
“in casu”, constato efetivo risco à integridade física do paciente, em contrapartida ao pleito de ordem patrimonial da agravante, devendo a respeitável decisão objurgada ser mantida em seus termos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão que antecipou os efeitos da tutela para determinar que a ré forneça o tratamento prescrito pelo médico, bem como os materiais necessários
.
Agravante que requer a reforma da decisão. 1.
Ação ajuizada com o objetivo de compelir a operadora do plano de saúde a realizar a cirurgia indicada ao autor
. Ré que sustenta não restar evidenciada, por ora, a necessidade da cirurgia.
2.Lesão crônica no manguito rotador ombro D, submetido à sutura, transposição do grande dorsal, com dor, perda de força e função. 3.Indicação de artroplastia reversa, tenodese do bíceps, sutura subescapular. 4.Paciente hipertenso grave de difícil controle que conseguiu a liberação do risco cirúrgico. 5.
Probabilidade do direito do autor e perigo na demora do provimento jurisdicional que autorizam a concessão da tutela de urgência. Decisão recorrida que não se mostra teratológica, contrária às provas dos autos ou à Lei, e que deve ser mantida
.
Inteligência do verbete 59 do TJERJ. 6.Documentos nos autos que demonstram a autorização procedida pela ré, após ser intimada para cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência. 7.NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (
TJRJ
; AI nº 0010384-85.2021.8.19.0000, Relª. Desª.
MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO
, Vigésima Sexta Câmara Cível, DJ 23.4.2021 – destaquei).

TUTELA DE URGÊNCIA. LESÃO LABRAL NO OMBRO DIREITO. INDICAÇÃO DE CIRURGIA PARA TRATAMENTO. Cobertura.
Negativa pela Junta Médica da seguradora. Existência de expressa indicação médica
. Necessidade da realização do procedimento
.
Inteligência da Súmula nº 102 deste Tribunal. Tutela deferida. Recurso provido. (
TJSP
; AI 2204043-64.2020.8.26.0000, Rel. Des.
AUGUSTO REZENDE
, Primeira Câmara de Direito Privado, DJ 4.3.2021 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Tutela antecipada deferida para determinar à ré que autorize e custeie os procedimentos pretendidos pela autora.
Presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada. Dano eventualmente suportado pela recorrente de ordem patrimonial
.
Decisão mantida.
Recurso improvido. (
TJSP
; Agravo de Instrumento nº 2015889-96.2019.8.26.0000; Rel. Des.
NILTON SANTOS OLIVEIRA
, 3ª Câmara de Direito Privado, DJ 22.2.2019 – destaquei).

Não é demais ressaltar, por fim, a existência de aparente descumprimento da determinação judicial que, conforme se infere dos ID’s 20475178 e 21649453 (da ação originária), ensejou na aplicação de medidas com a finalidade de cumprimento do determinado (majoração de multa diária e, até mesmo, bloqueio de verba).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
tornando-se prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/04/2023 às 17:17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46012218042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR